Tribunal: TJSP
Processo: 1012277-54.2020.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegação de omissão, obscuridade, e pretendida infringência, afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.